Tribunal: TJMT
Processo: 0020749-02.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020749-02.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO - CPF: 624.609.438-49 (APELANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO PANZARINI - CPF: 295.005.798-55 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
– AUSENCIA DE DECURSO DO PRAZO ENTRE A CIENCIA DO ATO ILÍCITO E A PROPOSITURA DA DEMANDA –
PRELIMINAR REJEITADA
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – ACUMULAÇÃO DE TRES CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA – APLICACAO DE SANÇAO DE DEZ SALÁRIOS A TÍTULO DE MULTA CIVIL – OBSERVANCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários de duas funções privativas de profissionais de saúde.

Caso concreto em que, a parte, na qualidade de médico, assumiu três cargos públicos e carga horária de 117 (cento e dezessete horas semanais).

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação que viole os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente praticar ato visando fim proibido em lei. Inteligência do artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92.

Demonstrada a vontade livre e consciente de perpetuar o ato de acumulação ilegal de cargos públicos, tendo em vista a ciência da ilegitimidade e ausência da tomada de providências, de rigor a condenação do agente pela prática de ato de improbidade administrativa.

A condenação ao pagamento de multa civil de dez vezes o valor da maior remuneração percebida no período, observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo se falar em abrandamento da sanção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
0020749-02.2014.8.11.0055
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de multa civil, fixada em dez vezes o valor da maior remuneração mensal percebida no período em que acumulou cargos públicos (03/01/2007 a 16/12/2013).

O Juízo de 1o Grau determinou a proibição em contratar com a Administração Pública, bem como de receber benefícios, e incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos; a perda do cargo que porventura estiver em exercício; e a perda dos direitos políticos pelo prazo de três anos.

Irresignado com a decisão proferida, suscita o Apelante, a prejudicial de mérito da prescrição, ao fundamento de que, a ação disciplinar prescreve em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão, prazo este computado a partir da prática do ilícito.

No mérito, argumenta que a sentença carece de fundamentação, ao fundamento de que o Magistrado levou em consideração tão somente a acumulação de cargos e a carga horária excessiva, e ainda, se limitou a indicar precedente sem demonstrar que o caso concreto se ajusta aos seus fundamentos.

Assevera que não existem provas nos autos sobre eventual falha na prestação de serviços, ou ainda, sobre a incompatibilidade de horários na acumulação dos cargos.

Argumento que, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, em se tratando de profissionais da área da saúde, não se aplica a limitação de carga horária de sessenta horas.

Afirma que, para a aplicação da pena de improbidade administrativa, deve ser comprovada a má-fé ou o dolo do agente.

Alega que, admite-se a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horários, de dois empregos privativos de profissionais de saúde.

Aduz que, a jornada excessiva de trabalho, não constitui, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração de dano ao erário, em razão da ausência de prestação dos serviços.

Defende que, a acumulação de cargos, se de boa fé, acarreta a demissão de um dos cargos, dando-se prazo ao servidor para promover a opção.

Verbera que, exercia um cargo efetivo, e outros em caráter comissionado, no regime de sobreaviso, que não demandavam a presença física do Apelante.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 29353475.

O parecer ministerial se manifestou pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de José Maria Fraes Vasques Neto, ao fundamento de que este promoveu a indevida acumulação de cargos públicos, incorrendo em ato de improbidade administrativa.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a)
condenar o Apelante ao pagamento de multa civil, fixada em dez vezes o valor da maior remuneração mensal percebida no período em que acumulou cargos públicos (03/01/2007 a 16/12/2013).

b) determinar a proibição em contratar com a Administração Pública, bem como de receber benefícios, e incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos; a perda do cargo que porventura estiver em exercício; e a perda dos direitos políticos pelo prazo de três anos.

Pois bem.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Inicialmente, passo à análise da prejudicial de mérito da prescrição.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:

“Art. 23.
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.”

Nos termos da legislação de regência, a ação de improbidade pode ser proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

Pertinente então, trazer à baila o disposto no Estatuto do Servidor Público do Município de Tangará da Serra:

“Art. 223

A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão;

§ 1o
o prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou conhecido.”

Da análise da lei específica, há previsão de incidência do prazo prescricional de cinco anos, quanto à infração punível com demissão e destituição de cargo, contados a partir da data em que ocorreu o ilícito ou do momento em que se tornou conhecido.

Considerado o período em que o Apelante acumulou o exercício de três cargos públicos, entre 11/05/2010 e 28/12/2012,

e a data de propositura da demanda, em 29/10/2014, não há falar em decurso do prazo prescricional, mormente se considerado que o ilícito se tornou conhecido em 08/10/2013, momento em que o Ministério Público Estadual recebeu ofício da Secretaria Municipal de Administração.

A corroborar o acima exposto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APROPRIAÇÃO DE VERBA DESTINADA AO FUNAJURIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO RÉU - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM - NÃO ACOLHIMENTO - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATOS ÍMPROBOS - CONFIGURADOS - DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - ARTIGOS 10, 11 E 12 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO DO AUTOR - MULTA CIVIL - PENA ACRESCIDA - PERDA DA FUNÇÃO E CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADAS - PREJUDICIAL AFASTADA - RECURSO

DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Conforme previsão legal
, é de 12 anos
o prazo prescricional da pretensão de reconhecimento e punição do ato de improbidade administrativa
, que também configura crime de peculato,
a contar da data em que o fato se tornou conhecido
(art. 23, II, LIA; art. 169, §§ 1o e 2o, LC 04/1990; art. 312, CP).

(...) Demonstrada a conduta que implicou dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, bem como o elemento subjetivo que a acompanha, de modo a configurar a improbidade administrativa, a sentença singela merece reparo, apenas, no sentido de acrescer a pena de multa civil.” (N.U 0000849-97.2011.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

Inicialmente, registre-se que não há falar em deficiência de fundamentação da sentença, tendo em vista que, a matéria restou suficientemente analisada pelo Juízo de 1o Grau, demonstrando o Apelante, tão somente insurgência quanto ao julgamento do feito em dissonância ao seu interesse; de modo que o acerto ou desacerto da decisão objurgada deve ser analisada em conjunto com o mérito.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar se o Apelante José Maria Fraes Vasques Neto incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o período em que o Recorrente exerceu cargos públicos:

PERÍODO

CARGO

CARGA HORÁRIA

03/01/2007 a 16/03/2014 (licença)

Medico Efetivo

40 horas

02/01/2007 a 30/05/2008

Médico

40 horas

06/06/2008 a 03/11/2009

Ortopedista

30 horas

15/03/2010 a 28/12/2012

Ortopedista em Nova Olímpia/MT

30 horas

11/05/2010 a 16/10/2013

Medico Legista Politec

44 horas

Vejamos o disposto na Constituição Federal;

“Art. 37.
A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

c
) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde
, com profissões regulamentadas;”

Consoante previsto na Carta Magna, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, ressalvada a hipótese de dois cargos privativos de profissionais de saúde.

Entretanto, existem elementos suficientes colacionados ao feito, no sentido de que, entre 11/05/2010 e 16/12/2013, o Apelante acumulou o exercício de
três
cargos públicos, acumulando carga horária de 114 horas semanais.

O Recorrente exercia o cargo efetivo de Médico, perante o Município de Tangará da Serra, com carga horária de 40 horas semanais, assumiu a função de Perito Médico Legista junto à Politec, com carga horária de 44 horas semanais, e ainda, exercia o cargo comissionado de Ortopedista no Município de Nova Olímpia, com carga horária de trinta horas semanais.

Feitas estas considerações, dispensam-se maiores ilações, acerca da possibilidade de acumulação de dois cargos públicos, bem como eventual observância ao limite de sessenta horas semanais.

Não é de desconhecimento deste Relator, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, admite-se a acumulação de dois cargos públicos com carga horária superior a sessenta horas semanais, por profissionais de saúde. Entretanto, o caso do Recorrente não se amolda ao entendimento adotado pela Suprema Corte, uma vez que este exercia três cargos públicos, com carga horária de quase cento e vinte horas semanais, o que demonstra a flagrante violação ao previsto na Constituição Federal e na lei.

Para o atendimento da carga horária assumida pelo Apelante no período, este deveria exercer sua atividade laborativa, admitida a compatibilidade de horário, por mais de dezesseis horas diárias, computados sábados e domingos, o que não é crível, especialmente se considerado que, este ainda atendia pacientes na modalidade particular.

Feitas estas considerações, ao assumir o exercício de três cargos públicos, o Recorrente incorreu em violação aos princípios que regem a administração pública, tais como a legalidade, a moralidade, a eficiência, a honestidade e a lealdade às instituições.

Nos termos da Lei no 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa, praticar ato visando fim proibido em lei. Este é o caso do Apelante que, em dissonância ao previsto na Constituição Federal, assumiu o exercício de três cargos públicos.

Passo então á análise de eventual dolo ou má-fé do Recorrente.

Devidamente citado em sede de processo administrativo, o Apelante declarou (id. 29350992 – p. 3), em 16/07/2013, que iria adentrar com pedido de afastamento do cargo de Médico Legista junto à Politec. Entretanto, tal pedido fora formulado tão somente em 16/12/2013. Destarte, demonstrada a vontade livre e consciente em perpetuar o acúmulo indevido de cargos, não obstante a ciência da ilegitimidade do ato, há evidencia da ausência de boa-fé do Recorrente. Este fato afasta ainda, a tese de que não fora oportunizado ao Recorrente promover a escolha do cargo no qual pretendia permanecer.

Da análise do argumento acerca da compatibilidade de horários, verifica-se conforme documento id. 29350992 - p. 7, que o Recorrente exercia a função efetiva de Médico, no horário entre as 11 e 19 horas.

Por outro lado, a Coordenadoria Regional da Politec em Tangará da Serra informou (id. 29350993 -p. 2) informou que, o Apelante exercia a função de medico legista naquele local, com carga horária de 44 horas semanais. Consta ainda, que o Recorrente percebia adicional noturno. Portanto, para que os horários fossem compatíveis, deveria esta comparecer ao seu local de trabalho entre 19:15, considerando o tempo de deslocamento apontado pela parte, até as 03:15 do dia seguinte.

E tendo em vista a carga horária de trinta horas semanais assumida perante o exercício do cargo de médico ortopedista perante o Município de Nova Olímpia, remanesceria ao impetrante exercer sua atividade entre 04:45 e 10:45.

Destarte, forçoso reconhecer a incompatibilidade de horários entre os cargos assumidos pelo Apelante. Frise-se que, ao contrário do alegado pela parte, em nenhum dos contratos há menção de que a atividade laborativa seria exercida mediante regime de sobreaviso.

Em depoimento prestado à Promotoria de Justiça, o Apelante reconhece que, não obstante a jornada de trinta horas semanais, comparecia dois ou três dias da semana, pela manhã, evidenciando, assim, o não cumprimento à carga horaria contratada. Ou seja, tinha consciência que percebia valores por jornada de trabalho não cumprida.

Ademais, o depoimento da testemunha Rute Soares atesta que, pacientes do Município de Nova Olímpia/MT tiveram de ser transferidos, às expensas da municipalidade, para Tangará da Serra/MT, para que fossem atendidos pelo Recorrente.

Feitas estas considerações, encontra-se comprovado, de mesmo modo, o prejuízo à Administração Pública, pois, não obstante a contratação para prestação de serviços médicos, o Recorrente, ao que parece, em dois dos cargos, somente comparecia quando era convocado ou exercia carga horária inferior ao período contratado, evidenciando assim, o enriquecimento ilícito do agente.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente:

APELACAO CIVEL
.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE
CARGOS
PÚBLICOS. PROVA DO DOLO E DESONESTIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO. DANO ECONÔMICO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. MULTA CIVIL MANTIDA.
1. Em evidenciado nos autos dolo e desonestidade e/ou má-fé no agir do réu, que
acumulou

três

cargos
públicos
, de forma consciente
,
havendo desconhecimento do Poder Público Municipal de que o demandado já possuía duas matrículas ativas em outro Município, imperiosa a sua condenação pela prática de ato
de
improbidade
administrativa tipificado no caput do art. 11 da Lei no 8.429/92
. 2. Não comprovado de modo conclusivo dano econômico ao Erário, indevida a condenação à restituição da verba salarial percebida. 3.
Multa civil de dez vezes o maior salário percebido à época junto ao Município para o qual cumulou indevidamente o terceiro
cargo
de
médico
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70077052272, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 22-08-2018)

Por fim, no que tange à sanção aplicada,
da análise dos fatos, evidencia-se que a condenação ao pagamento de multa civil de dez vezes o valor da maior remuneração percebida no período, observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade; tendo em vista que não houve condenação de ressarcimento de valores percebidos a título de verbas salariais.

Posto isso, comprovado que o Apelante acumulou três cargos públicos, em horários que não se demonstraram compatíveis, em inobservância aos princípios que regem a Administração Publica, tais como a legalidade, a moralidade, a eficiência, a honestidade e a lealdade às instituições, forçoso reconhecer que este incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, diante da vontade livre e consciente, de burlar o previsto na lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“No caso em exame, José Maria Fraes Vasques Neto acumulou 03 (três) cargos privativos de profissionais de saúde no período de 11/05/2010 a 28/12/2012, entrando nitidamente em rota de colisão com dispositivo constitucional.

Ademais, constata-se nos autos elemento subjetivo doloso necessário para a concretude do ato ímprobo posto na balança judicial pois o Apelante, somente pediu exoneração do cargo em comissão após Notificação Ministerial 79, exarada em 13/12/2013, mesmo ciente da irregularidade desde 08/07/2013 conforme Termo de Indiciação – id. 29350992.

(...) Ante o exposto, manifesto-me pelo recebimento do recurso, rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do apelo .”

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020